Tribunal: STF
Processo: ARE 1425569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – CABIMENTO - RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO INSTAURADO A PARTIR DE AUTODENÚNCIA CONCERNENTE À TAXA DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXPEDIENTE DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO – EXAÇÃO DECLARADA INCIDENTALMENTE INCONSTITUCIONAL EM ANTERIOR AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – IDENTIDADE DE PARTES – EXTENSÃO DOS EFEITOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (MONTANTE DOS PTAs) – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DOS PERCENTUAIS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA



    . Ilíquida a sentença, mostra-se cabível a remessa necessária, a teor da disposição contida no art. 496, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 490, do Superior Tribunal de Justiça.



    . Muito embora a receita proveniente da arrecadação da Taxa de Gerenciamento, Fiscalização e Expediente do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano seja destinada ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia estadual criada pelo Decreto-Lei nº 1.731/46, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, é do Estado de Minas Gerais – ente federado de direito público interno - a atribuição não somente para a instituição do referido tributo, como também para a sua cobrança, pelo que se faz inconteste a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.



    . Tendo em vista que o Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos da ação de restituição de indébito anteriormente ajuizadas pelos ora postulantes, declarou a inconstitucionalidade do §2º, do art. 11, da Lei Estadual nº 11.403/1994, que instituiu a Taxa de Gerenciamento e Fiscalização e Expediente do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano - objeto do procedimento administrativo tributário que pretendem os autores anular -, outra alternativa não resta senão a confirmação da sentença, que julgou procedente o pleito exordial.



    . Superada a base de cálculo dos honorários prevista na primeira faixa indicada no inciso I, do §3º, do artigo 85, do CPC, faz-se imperiosa a aplicação do disposto no §5º, do mesmo artigo.



    . Sentença confirmada na remessa necessária (matéria de fundo), prejudicado o primeiro recurso de apelação. Segundo recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente